Tribunal: TJDFT
Processo: 0718659-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0718659-47.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., LARYSSA GONCALVES LEMES RECORRIDO: LARYSSA GONCALVES LEMES, BRADESCO SEGUROS S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Intime-se a autora para ciência da petição (ID 72026339). Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito